Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. CONDOMÍNIO. GRUPO DE WHATSAPP. OFENSA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em seu recurso defende que o motivo de ter encaminhado o áudio que ensejou a condenação por danos morais é porque estava sendo “infernizado” pelo autor, que inclusive havia ameaçado sua família. Assinala que o valor da condenação é desarrazoado face o dano alegado. Defende a condenação do autor ao pagamento de danos morais por toda a humilhação acarretada ao réu e sua família.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Desde já, não obstante na inicial a parte autora também elencar que teria sofrido humilhação face a cobrança pública realizada pelo síndico no grupo de whatsapp do condomínio, destaca-se que a sentença elucidou que foi o próprio autor que, inicialmente, expôs naquele grupo que estava devendo valores do parcelamento relativo ao poço artesiano, de modo que o réu tão somente enviou um áudio explicando a questão concernente àquela dívida e emissão de boletos. Desse modo, a condenação por danos morais fixada na sentença foi amparada somente no áudio ID 43254124 com ofensas proferidas pelo réu/síndico em face do autor.
IV. No caso, é visível que as partes começaram a se desentender sobretudo a partir da dívida que o autor possuía com o condomínio (além de um outro episódio relatado pelas partes acerca de eventual apoio do autor ao réu em eleição do condomínio), sendo que as diversas mensagens via whatsapp juntada aos autos, em especial durante o período de fevereiro a maio de 2022, demonstram que as partes vivenciavam episódios de provocações e animosidades recíprocos, com desentendimentos sobre questões financeiras e outros fatos referente ao condomínio, inclusive com momentos onde o réu efetuou o bloqueio da parte autora no seu whatsapp. Na análise do contexto, é certo que os envolvidos instigavam um ao outro além das situações relatadas nos autos, inclusive com indícios de ameaças veladas, até com intuito de perturbar o sossego da parte adversa face os desentendimentos na relação de vizinhança/condomínio entre os envolvidos.
V. Não obstante a nítida animosidade, sendo evidente que em tal contexto algum dos envolvidos iria se exaltar, constata-se que no áudio ID 43254124 enviado no grupo dos condôminos em 19/03/2022, a parte ré/síndico se excedeu nas ofensas proferidas, emitindo expressões como “se tu tem problema de chifre vai resolver com a tua mãe”; “passa aqui na porta da minha casa se tu é homem, seu merda”, além de chamar o autor de “bosta”, “vagabundo”, “babaca”, “otário”, “você é muito merda rapaz, você não é homem”, não sendo razoável admitir as infâmias e acusações veladas emitidas na ocasião, aptas a atingir a esfera íntima e causar humilhação, ensejando ofensa a direitos da personalidade, de modo que configurado o dano moral.
VI. Por outro lado, o valor da condenação fixado na origem mostra-se desarrazoado em face da situação em apreço. Reitera-se que já existia animosidade entre os envolvidos, com o autor frequentemente instigando o réu, sendo que as ofensas, ainda que em excesso, foram emitidas em momento de resposta à mensagem do autor sugerindo a existência de valores do condomínio que não estariam bem esclarecidos, indicando suposto óbice do réu em aclarar a situação, onde o réu compreendeu que o autor estaria sugerindo que ele estaria “roubando” o condomínio, sendo que naquela oportunidade o autor ainda afirmou que: “o que eu acho mais engraçado é que o cara vivia deixando o cargo à disposição, quando apareceu um pra assumir o cara esperneia que não quer largar o osso”, momento em que o réu emitiu o áudio com as ofensas objeto da presente demanda. Desse modo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, o valor do dano moral deve ser reduzido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).
VII. Enfim, não prospera o pedido contraposto para a condenação da parte autora por danos morais. Ainda que a conduta do autor, ora questionando as contas, ora emitindo provocações veladas, resultasse em incômodo ao réu, reitera-se que as partes já estavam em clima de animosidade, com condutas negativas recíprocas. Ademais, a mensagem emitida pelo réu para a esposa do autor (ID 43254216), ainda que não fosse necessária/adequada, foi enviada porque o réu havia bloqueado o recebimento de mensagens do autor pelo whatsapp, além de não ser suficiente para configurar uma ameaça a justificar o alegado dano moral, visto que foi apenas mais um episódio entre as frequentes provocações entre as partes. Em tempo, cumpre elucidar que a ausência de dano moral em face da parte ré com amparo na tese de animosidade entre as partes não é contraditória à sua condenação pelos danos morais ocasionados ao autor, uma vez que a condenação nos autos foi decorrente do excesso cometido pelo réu naquele áudio ID 43254124.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a condenação por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.